Tribunal: TJDFT
Processo: 0709234-34.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO PRIVILEGIADO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOLO ANTERIOR DEMONSTRADO. EXTRAÍDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório não deixa dúvidas de que o apelante agiu com dolo, desde o início, de obter vantagem indevida, induzindo a vítima ao erro mediante meio fraudulento, haja vista ter ficado provado que ele firmou o contrato de construção de um sofá com a ofendida e recebeu parte do valor acordado, sem a menor intenção de cumpri-lo, pois, segundo sua própria ex-companheira, ele já estava há meses apenas recebendo o valor de entrada de seus clientes sem entregar os produtos, além disso, vencido o prazo, foi procurado pela vítima e bloqueou o contato dela, de maneira que não há falar em absolvição por atipicidade nem insuficiência de provas.
2. Recurso desprovido.